Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705458-90.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S/A (em Recuperação Judicial) em face da r. sentença (ID 33847746) que, nos autos da Ação de Embargos à Execução movida pela Apelante em desfavor de Condomínio Residencial Real Garden, julgou improcedentes os embargos. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal em razão da gratuidade de justiça requerida. Nas razões recursais (ID 33847814), afirma que o deferimento do processamento de sua Recuperação Judicial (autos de no 0712583-93.2019.8.07.0015), em 25/6/2019, demonstra inegavelmente sua condição de hipossuficiência. Defende fazer jus ao benefício da gratuidade, pois, além da Recuperação Judicial, o relatório de situação fiscal, a certidão de protestos e os extratos bancários em anexo, demonstrariam que a empresa Apelante enfrenta situação financeira delicada e que não tem condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios advindos de demandas judiciais. Nesse contexto, requer a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. Com as razões foram colacionados o Balanço Especial e Extrato de Conta Corrente (ID 33847815) de titularidade da Apelante. Concedi à Recorrente a oportunidade para complementar a documentação já juntada com, ao menos, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 34042579). Em resposta, a Apelante colacionou extratos bancários (ID 34388752/34388755), anexos à petição de ID 34388750. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em apreço, já tive a oportunidade de me manifestar, por ocasião do AGI no 0715555-15.2021.8.07.0000 (ID 33847742), ajuizado pela ora Apelante com o mesmo intuito, que a documentação juntada aos autos para justificar a concessão da gratuidade não se revela suficiente para comprovar a alegação de hipossuficiência. Com efeito, a apresentação de encontro de ativos e passivos e de extrato bancário de conta mantida no Banco Itaú aparentemente zerada não prejudica a possível existência de outros bens de grande monta, em nome da empresa Recorrente, condição que afasta o direito ao benefício postulado. Nesse sentido, aliás, deve ser registrado que, mesmo após diversas oportunidades, a Apelante deixou de colacionar os comprovantes de despesas, a declaração de imposto de renda e o balanço contábil que lhe foram requeridos. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determino a intimação da Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator